Tribunal: TJSP
Processo: 1052800-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Recurso Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos consectários da mora. Acórdão alterado.